Tribunal: TJDFT
Processo: 0731515-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731515-06.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. D. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA DE ALENCAR COSTA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por A. A. S., representado por sua genitora, contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA ajuizada em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A: “ARTHUR DE ALENCAR SILVA ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., na qual pretende o restabelecimento do tratamento terapêutico domiciliar com o método Denver, além de compensação por danos morais decorrentes da interrupção abrupta do tratamento. Em breve síntese, alega que o tratamento com método Denver, realizado em ambiente domiciliar desde 2022, foi interrompido pela operadora do plano de saúde, prejudicando o desenvolvimento do menor e causando-lhe danos. Por isso, em sede de tutela provisória, requer o restabelecimento imediato do tratamento terapêutico domiciliar com o método Denver. É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Em análise aos fatos e documentos que instruem a inicial, verifico que os requisitos legalmente previstos autorizam apenas o deferimento parcial da tutela provisória pretendida. Explico. Primeiramente, deve-se fazer uma distinção entre a negativa de fornecimento do tratamento e a discussão sobre a forma como esse tratamento é fornecido. Conforme os esclarecimentos prestados em id. 202110993, somados às alegações da inicial, a controvérsia restringe-se à entrega domiciliar do tratamento prescrito pela médica assistente em id. 195506119. Nesse sentido, apesar de todos os argumentos, não há nos autos comprovação cabal de que o autor está desassistido. Nesta cognição sumária, o documento de id. 195506126 indica que o réu autorizou, em 18/03/2024, tratamento relacionado à condição do autor. Tal circunstância levanta dúvidas sobre a alegação de que houve recusa de cobertura, o que deverá ser esclarecido na regular instrução processual. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que são de cobertura obrigatória os tratamentos multidisciplinares para os casos de TEA. No entanto, salvo previsão contratual expressa, afastou a obrigatoriedade da cobertura de tais tratamentos em ambiente escolar e domiciliar, mantendo a necessidade de tais sessões serem conduzidas por profissionais da saúde em ambiente clínico. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA RECONSIDERADA. PLANO DE SAÚDE. TEA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. DEVER DE CUSTEIO. MUSICOTERAPIA. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DEVIDA. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. COBERTURA AFASTADA. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por dano moral. 2. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao EREsp 1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA). 3. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtornos globais do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado. 4. A musicoterapia foi incluída à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde, que visa à prevenção de agravos e à promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada para o cuidado continuado, humanizado e integral em saúde (Portaria no 849, de 27 de março de 2017, do Ministério da Saúde), sendo de cobertura obrigatória no tratamento multidisciplinar, prescrito pelo médico assistente e realizado por profissional de saúde especializado para tanto. (REsp 2.043.003/SP, 3a Turma, DJe 23/03/2023). 5. Especificamente quanto à psicopedagogia, a despeito da ausência de regulamentação legal, a atuação do psicopedagogo é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho, sob o código 2394-25 da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (família dos programadores, avaliadores e orientadores de ensino) e é também considerada especialidade da psicologia (Resolução no 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia). 6. A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino. (REsp 2.064.964/SP, 3a Turma, DJe 08/03/2024) 7. Reconsiderada a decisão de e-STJ fls. 573/578. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2127684 - SP) No caso, não foi juntado aos autos o contrato de plano de saúde, o que impossibilita a verificação preliminar da existência de obrigação de fornecimento do tratamento DENVER na forma domiciliar. Por outro lado, está suficientemente provado para esta análise preliminar a necessidade do tratamento multidisciplinar e a sua urgência. Por todos os documentos, cito o de id. 195506119: “Em razão do quadro do paciente, que apresenta atraso de desenvolvimento em diversas áreas, enfatizo que o não início imediato das terapias de reabilitações indicadas, de forma intensiva e contínua, equivale a não tratamento”. Conforme já mencionado, o tratamento multidisciplinar prescrito ao autor é de cobertura obrigatória, desde que prestado em ambiente clínico. Assim, a fim de prevenir eventual dano irreparável, deve-se garantir que o autor receba o tratamento DENVER prescrito pela médica assistente até o julgamento final da demanda, dado seu caráter de urgência, ressalvando-se apenas a forma de sua prestação, que deverá ser fornecida em ambiente clínico, e não domiciliar, pelos motivos aqui expostos. Nesses termos, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória pretendida para obrigar o réu a autorizar, no prazo de 5 dias a contar da intimação, o tratamento prescrito pela médica assistente em id. 195506119 (método DENVER - 15 horas semanais), mas em ambiente clínico. (...)” O Agravante sustenta que “é criança diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, e possui expressa recomendação médica para realização de atendimento de DENVER domiciliar”. Salienta que o “relatório médico supracitado, o qual indica que a parte agravante corre risco de prejuízos em seu desenvolvimento caso o tratamento médico não seja realizado imediatamente”. Acrescenta “o fato do plano de saúde ter fornecido ao requerente o atendimento por mais de 2 (dois) anos, sem qualquer relutância ou insurgência”. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar que o plano de saúde agravado reestabeleça o tratamento indicado pela prescrição médica com DENVER domiciliar por um profissional Analista do Comportamento método DENVER, com a carga horária de 15 horas semanais em ambiente domiciliar, no prazo de 48 horas, sob pena de bloqueio de valores para cumprimento da ordem judiciais”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os documentos de ID 197102545 (autos de origem) sinalizam que o tratamento domiciliar pelo método DENVER vinha sendo disponibilizado pelo plano de saúde há pelo menos dois anos, circunstância indicativa da probabilidade do direito do Agravante. O risco de dano, a seu turno, é evidenciado pelo relatório médico que demonstra a gravidade da doença e a urgência do tratamento na forma prescrita (ID 195506119 dos autos de origem). A despeito, pois, da consistência jurídica da r. decisão agravada, conclui-se pela probabilidade do direito do Recorrente e pelo risco de dano proveniente da recusa do reestabelecimento do tratamento na forma prescrita, requisitos que autorizam a tutela ade urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. A propósito de situação similar, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. TRATAMENTO DENVER. CRIANÇA. DIAGNÓSTICO DE ESPECTRO AUTISTA. TERAPIA PRESTADA HÁ MAIS DE ANO. INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO ABRUPTA. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA ESTABELECIDA. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Plausível o deferimento da tutela de urgência para o restabelecimento dos serviços de saúde, quando demonstrado pelos documentos até então colacionados, que o menor impúbere, beneficiário do plano de saúde, diagnosticado com Transtorno de Espectro Autista, já era atendido com a terapia Denver, com assistente terapêutico, em ambiente domiciliar, há cerca de 1 (um) ano e 6 (seis) meses. 2. Não merece acolhida a alegação de ausência de interesse de agir dos autores, com fundamento na inexistência de negativa de cobertura e disponibilidade do tratamento na rede conveniada, quando as razões recursais evidenciam a discordância da operadora que insiste, veementemente, na impossibilidade de custear terapêuticas não constantes do rol da ANS. 3. A despeito de ser ou não obrigatoriedade do plano de saúde custear a terapia domiciliar ou fora da rede credenciada, fato é que assumiu a obrigação durante longo período, não podendo simplesmente negar, sem qualquer explicação, a continuidade de tratamento, ainda mais quando evidenciada a necessidade de continuação da terapia para a melhora da criança. 4. A cobertura do tratamento por período considerável, e sem qualquer objeção, é suficiente, por si só, para obstar a imediata interrupção com fundamento na taxatividade do rol da ANS ou mesmo na existência do método Denver nas redes credenciadas, vez que configura comportamento contraditório da operadora de saúde, frustrando as expectativas do beneficiário, em clara violação da boa-fé objetiva. 5. Inviável a exclusão ou mesmo redução da multa estabelecida por descumprimento da tutela de urgência, quando não houve fixação de penalidade diária, mas restou consignada a possibilidade de bloqueio do dobro do custo do tratamento semanal, o que não se afigura desarrazoado ou mesmo desproporcional, considerando justamente a natureza da penalidade e seu objetivo. 6. Agravo conhecido e não provido. (AGI 0716306-94.2024.8.07.0000, rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a T., DJe: 29/7/2024)” Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o Agravado, no prazo de 5 (cinco) dias, reestabeleça o tratamento domiciliar pelo método DENVER, na forma prescrita, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 07 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator